Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-60.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de Improcedência.

Insurgência recursal do autor – Pedido de Indenização – Análise médica em laudo pericial que se pautou por critérios técnicos e objetivos – Autor que não apresenta sequelas mensuráveis, ainda – Ausência de quadro clínico estável – Direito à indenização de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de Improcedência.

Insurgência recursal do autor – Pedido de Indenização – Análise médica em laudo pericial que se pautou por critérios técnicos e objetivos – Autor que não apresenta sequelas mensuráveis, ainda – Ausência de quadro clínico estável – Direito à indenização de seguro DPVAT que pressupõe a existência de invalidez permanente parcial ou total da vítima – Sentença Mantida, mas alterado o dispositivo para carência (falta de interesse de agir), afastada a improcedência, a dar condições de renovação da demanda, oportunamente, se o caso. Precedente específico desta 28a Câmara.

RECURSO NÃO PROVIDO, mas com a observação acima.